Tribunal: TJSP
Processo: 1096035-69.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Recurso interposto por munícipes contra sentença que denegou a ordem pretendida para obrigar a Subprefeitura da Sé a desinterditar o imóvel de sua propriedade – Alegação de que o imóvel não faz parte do edifício interditado em 2015, por inobservância das normas de segurança para edificações – Descabimento – Imóvel localizado no pavimento térreo que é parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Recurso interposto por munícipes contra sentença que denegou a ordem pretendida para obrigar a Subprefeitura da Sé a desinterditar o imóvel de sua propriedade – Alegação de que o imóvel não faz parte do edifício interditado em 2015, por inobservância das normas de segurança para edificações – Descabimento – Imóvel localizado no pavimento térreo que é parte estrutural do edifício – Segurança da estrutura que é questão que demanda dilação probatória, não admitida em mandado de segurança – Ausência de comprovação de violação a direito líquido e certo, por prova pré-constituída – Sentença mantida – Recurso desprovido.